Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-26.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008802-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RR PAGO EIRELI - ME - CNPJ: 27.376.871/0001-60 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - CPF: 609.415.101-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVI ÇOS E LOCAÇÃO EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO CRIME –
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’ FUNDADO NO ARTIGO 118 DO CPP –
APREENSÃO DOS AUTOMÓVEIS QUE DECORREU DO INTERESSE PROCESSUAL, NÃO COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA [ARTIGO 125 E SEGUINTES DO CPP]
– PROPRIEDADE COMPROVADA –
INCERTEZA DE EVIDÊNCIAS DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS COM O PRODUTO DO SUPOSTO

CRIME OU UTILIZADOS
COMO INSTRUMENTO DOS CRIME
– ILICITUDE PRESUMIDA – INVIABILIDADE
– INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART.93, IX DA CRFB –

CARACTERIZAÇÃO –

R
ESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO D
A ADMINISTRADORA DA EMPRESA

COMO FIEL DEPOSITÁRIA
ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME
– RECURSO PROVIDO, NO SUCESSIVO.

O artigo 118 do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, os veículos em questão não devem ser presumidamente ilícitos pois, somente o exame exaustivo do cotejo probatório via o exaurimento da instrução pode imprimir a certeza necessária a medida.

Constatada a ausência de fundamentação da decisão constritiva a restituição dos veículos aprendidos no presente caso, mediante a nomeação da
administradora da empresa
como fiel depositária é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EIRELI e GIOVANNI ZEM RODRIGUES, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente
nº. 1008802-26.2021.811.0042
, indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, nos autos da medida cautelar nº. 18161-85.2019.8.11.0042. (Id. 104019486)

Inconformado, o apelante argumenta que a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de restituição dos veículos Fiat Toro e Honda WR-V, respectivamente, ao fundamento de que o mesmo foi denunciado pelo cometimento de organização criminosa, lavagem de capitais, contravenção penal e extorsão, exercendo o cargo de liderança na ORCRIM e que a empresa em questão, era sediada em imóvel do corréu João Arcanjo Ribeiro e administrada pelo recorrente, que utilizava a referida para lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho. Ainda, fundamentou a decisão no artigo 118 do Código de Processo Penal, eis que os bens interessam ao processo penal.

Explicita também, que o indeferimento do pedido de restituição dos bens não apresenta fundamentação inidônea; assim como, os automóveis não teriam vínculo com a ação penal e os valores despendidos para aquisição dos bens seriam de origem lícita. Ressalta ainda, que transcorridos aproximadamente 02 [dois] anos desde a apreensão de tais veículos, estes, não possuem qualquer utilidade ao processo penal correlato, sendo, portanto, injustificável a manutenção das apreensões.

Assim, pede o provimento do recurso para determinar a imediata restituição dos veículos em questão.

Em contrarrazões o Ministério Público requer seja desprovido o presente recurso de apelação. (Id. 135824677)

A d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado - Portaria nº 1.093/2019-PGJ - Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso na ementa assim sintetizada: (Id.136388666)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APREENSÃO DE VEÍCULOS NO INTERESSE DA OPERAÇÃO MANTUS. INDEFERIMENTO DO JUÍZO SINGULAR. APELO DEFENSIVO. FUNDAMENTOS RECURSAIS: 1) MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU; 2) AUTOMÓVEIS QUE NÃO TERIAM VÍNCULO COM A AÇÃO PENAL; 3) VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DOS BENS QUE SERIAM DE ORIGEM LÍCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE NOMEAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO NOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DOS APELANTES PARA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGUNDO APELANTE [GIOVANNI] QUE, EM TESE, EXERCIA A LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E UTILIZAVA, COMO ADMINISTRADOR, A PESSOA JURÍDICA [PRIMEIRA APELANTE] PARA LAVAGEM DE CAPITAIS ORIUNDOS DO JOGO DO BICHO, MEDIANTE TÉCNICA DE SMURFING E MESCLA. QUADRO FÁTICO QUE PERMANECE HÍGIDO E SEM PROVA CONTRÁRIA. NOTAS FISCAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS DA OPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS QUE NÃO COMPROVAM A ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO DESPENDIDO NA COMPRA DOS CARROS. APELANTES DENUNCIADOS POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [AGRAVADA PELO EXERCÍCIO DO COMANDO, INDIVIDUAL OU COLETIVO, DO GRUPO CRIMINOSO E DESTINAÇÃO DO PRODUTO OU PROVEITO DA INFRAÇÃO PENAL, NO TODO OU EM PARTE, AO EXTERIOR] E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INDUZ O INTERESSE DAS COISAS APREENDIDAS AO PROCESSO. PREMISSA DO STJ. RESTITUIÇÃO IMPROCEDENTE. FIEL DEPOSITÁRIA. AUTOMÓVEIS ACAUTELADOS À AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O AGENTE LOCUPLETAR (TIRAR PROVEITO) DOS BENS, EM TESE, OBTIDOS COM A PRÁTICA DO CRIME. NOMEAÇÃO INCABÍVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, em síntese, aduz que no bojo da denominada “
Operação Mantus
” restaram apreendidos os veículos Fiat Toro [chassi 9882261J5KKC25606] e Honda WR-V [chassi 93HGH8860KZ102902-0] requer, portanto, a restituição de forma plena ou, subsidiariamente, que seja nomeada a empresa recorrente como fiel depositária (Id. 106633490).

Os veículos foram apreendidos em 23.05.2019, no bojo da busca e apreensão realizada em endereços comerciais e residenciais ligados ao recorrente

Giovani Zem Rodrigues.

A Autoridade Judiciária em 13.09.2021 indeferiu o pedido de restituição nos seguintes fundamentos,
in litteris
: (Id.104019486)

“[...]Decido. Em que pesem os argumentos utilizados pela requerente, entendo que não assiste razão ao seu pleito. Em detida análise aos autos, constata-se que os veículos FIAT TORO, cor preta, chassi n.º 9882261J5KKC25606 e HONDA HRV, cor branca, chassi n.º 93HGH8860KZ102902-0 foram apreendidos por força dos mandados de busca e apreensão, expedidos em cumprimento da decisão proferida na Medida Cautelar n. 18161- 85.2019.811.0042 – Cód. 575487, no interesse do inquérito policial que deu origem à Ação Penal n. 22813- 48.2019.811.0042 – Cód. 580440, em que tanto a requerente quanto o seu representante foram alvos.

Apesar dos documentos (ID. 58438744 e ID. 58438745) demonstrarem que a propriedade dos veículos pertence à pessoa jurídica GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIREL que, em tese, seria terceiro de boa-fé, as provas colhidas até o momento indicam a possível participação da pessoa jurídica na prática do delito de lavagem de dinheiro.

Importa consignar, que segundo as investigações das autoridades policiais, Giovani exercia cargo de liderança na ORCRIM, e que a empresa GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIREL, era sediada em imóvel de João Arcanjo, e administrada por Giovanni, que utilizava a referida empresa para lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, mediante técnica de smurfing e mescla.

Ademais, exsurge da ação penal que o réu GIOVANNI ZEM RODRIGUES foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, caput, § 2º, §3º, §4º, III, da Lei n. 12.850/2013, art. 58, caput, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, Lei de Contravenção Penal, art. 158 do Código Penal, art. 159 do Código Penal e art. 1º, caput, § 1º, II, § 2º, II e § 4º da Lei n. 9.613/98.

Por essa razão, os bens apreendidos ainda interessam ao deslinde da ação penal, devendo permanecer apreendidos, porquanto, somente com a instrução criminal é que será possível averiguar se os veículos em questão foram instrumentos/produto/ou proveito do crime.

Sobre o tema, o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:

“PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).

PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2 Apelação não provida (TJ-DF 20170110354333 DF 0007769- 94.2017.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2018 . Pág.: 148/151).

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO CAUTELAR – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A RENDA COMPROVADA – BENS ADQUIRIDOS COM O PROVEITO DO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES – REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA – RISCO DE PREJUÍZO À GARANTIA PROCESSUAL – APELO PROVIDO. Havendo indícios de que os bens a serem restituídos foram adquiridos com o proveito dos crimes perpetrados, a restituição , em princípio, estaria vedada, em conformidade com o art. 91, II, do CP, porque passíveis de perdimento. Ainda que a aquisição dos bens constritos tenha recurso de fonte lícita, podem servir para futura indenização ex delicto, cujo montante depende da totalização dos prejuízos causados à empresa vitimada, a serem ainda apurados na fase instrutória. (N.U 0004919- 77.2018.8.11.0015, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

No tocante ao pedido de que a requerente seja nomeada fiel depositária dos bens apreendidos, tenho que não prospera, porquanto, além dos automóveis já terem sido acautelados à autoridade policial, conforme decisão proferida no Incidente Processual n. 585161, se faz necessário evitar que o agente se locuplete (tire proveito) de bens, em tese, obtidos com a prática do crime.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, cujas razões acresço a esta decisão, INDEFIRO o pedido formulado por GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, representada, no ato, por GIOVANNI ZEM RODRIGUES.[...]” (Negritou-se)

A Defesa, inconformada com a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos, recorreu.

Pois bem. Renato Brasileiro de Lima preleciona que a restituição de coisas apreendidas “
se trata do procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária, que não mais interesse à persecução penal. Na hipótese de haver dúvida quanto à propriedade do objeto apreendido, passa a funcionar como procedimento incidental, estando a matéria regulamentada entre os arts. 118 e 124 do CPP
”. [Manual de Processo Penal, volume único, Editora Juspodvim, pág.142]

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. ”

Assim, conquanto a regra prevista no art. 118 do CPP impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo
enquanto interessarem ao processo
, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Sobre a questão, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Ainda, a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Na hipótese, o recorrente persegue a restituição dos automóveis: Fiat Toro [chassi 9882261J5KKC25606] e Honda WR-V [chassi 93HGH8860KZ102902-0]. Para tanto, constata-se que anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade dos veículos
- Id. 104019481, 104019472, 104019473.

A magistrada determinou o acautelamento dos automóveis pela Polícia Judiciária Civil, mas a apreensão decorreu do interesse processual, não como medida assecuratória [artigo 125 e seguintes do CPP], não havendo em que se confundir os institutos jurídicos.

A denúncia, embora não aponte data precisa como marco inicial dos fatos investigados, indica que teriam sido supostamente cometidos nos anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre de 2019. E, lado outro, a empresa foi constituída em 16.03.2017, conforme o ato encartado no Id. 104019470-fls.01/03 e alterações de fls.04/25.

Neste ponto, quanto à licitude da origem dos referidos veículos, tenho que os veículos em questão não devem ser presumidamente ilícitos pois, somente o exame exaustivo do cotejo probatório via o exaurimento da instrução pode imprimir a certeza necessária a medida.

Assim, não há o indicativo premente de que os automóveis supramencionados
foram adquiridos com o produto do suposto ilícito ou usados como instrumento do crime
ou seriam imprescindíveis ao desfecho do processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que a decisão que indeferiu a medida carece de fundamentação idônea nos termos do art.93, IX da Constituição Federal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO
APREENDIDO
-
DEFERIMENTO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – PRETENSÃO ACOLHIDA. 1. O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal dispõe

sobre a necessidade do interesse na apreensão da
coisa
para o deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a
coisa

apreendida
tem origem lícita e pertence ao requerente e

não demonstrado o relevo na manutenção da apreensão do bem

para a apuração da verdade real, deve ser restituída a
coisa

apreendida
, como no caso em exame. 2.
Restituição
autorizada.”
(N.U 0001467-54.2008.8.11.0033, GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 11/03/2013)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– APREENSÃO DE
VEÍCULO
EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO

APREENDIDO
INDEFERIDO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO –
RESTITUIÇÃO
MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – ORDEM CONCEDIDA. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as
coisas

apreendidas
não poderão ser restituídas antes de transitar

em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo,

entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por

terceiro de boa-fé, a
restituição
do
veículo
aprendido mediante a

nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(N.U 1019005-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Assim, com muita cautela, merece ser provido o recurso, para restituir os veículos ao recorrente, contudo,
mediante o compromisso de fiel depositária a administradora Bárbara Zem Rodrigues da Araújo Costa
, até o trânsito em julgado da ação criminal.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME - ORDEM CONCEDIDA.
Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALTERNATIVAMENTE, LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETARIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERIFICADO O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DO BEM APREENDIDO - RESTITUIÇÃO MEDIDANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO – ORDEM CONCEDIDA NO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSITERIAL.1 - Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
PROVEJO
, no sucessivo, o presente recurso para determinar a restituição dos veículos FIAT TORO, cor preta, chassi n.º 9882261J5KKC25606 e HONDA WR-V, cor branca, chassi n.º 93HGH8860KZ102902-0, a GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO - EIRELI,
na
condição de depositária judicial compromissada

a administradora Bárbara Zem R. de Araújo Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023